Tribunal: TJBA
Processo: 8000824-30.2019.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000824-30.2019.8.05.0133 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARINA DOS SANTOS ROSA Advogado(s): ALBERTO FERREIRA SANTOS, EVERTON MACEDO NETO APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ABONO EXCEPCIONAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL N.º 857/2012. EXIGÊNCIA LEGAL DE PRODUTIVIDADE COMPROVADA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA (SIAB). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. VERBA DEVIDA SOMENTE MEDIANTE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei Municipal n.º 857/2012 condiciona expressamente o pagamento do abono excepcional aos Agentes Comunitários de Saúde à comprovação de produtividade registrada no SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica. 2. A existência de vínculo funcional e o recebimento de verbas federais pelo Município não são suficientes para presumir o direito ao abono, sendo imprescindível a comprovação individualizada da produtividade funcional. 3. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Ausente prova documental mínima que ateste o preenchimento dos requisitos legais para percepção do benefício, impõe-se a improcedência do pedido. 4. Precedentes do STJ reconhecem a necessidade de observância estrita dos critérios legais, mesmo diante do repasse de verbas federais com destinação específica. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000824-30.2019.8.05.0133, tendo como apelante, MARINA DOS SANTOS ROSA, e apelado, MUNICÍPIO DE ITORORÓ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25